Tribunal: TJSP
Processo: 0051272-54.2012.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE - Direito ao recebimento do benefício em caráter geral – Pagamento das diferenças havidas –– Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE - Direito ao recebimento do benefício em caráter geral – Pagamento das diferenças havidas –– Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0051272-54.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LUIZ CARLOS ABELHA, CLAUDETE ROSIRIS ALEXANDRE, ADAILZA
BRANDÃO SOARES, ANGELA APARECIDA DEL SANTORO MARQUES,
ANGELA CARTIANO FEITOSA, ARNALDO ANDRADE JUNIOR, ARY NOVAIS
DA MOURA, CRISTIANE BARBOSA PACHECO, IOSDETE FRANCISCO DE
ALMEIDA, ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA, JUCINEIA OLIVEIRA SANTOS,
LUCIA HELENA DA SILVA, MANOEL PEREIRA DE MORAES, MARIA
HELENA DE ARAUJO MELLO, GEDAIA DE PAULA BASTOS, MARIA
APARECIDA DOS SANTOS, SONIA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIZETE
GOMES SANTOS, MEIRE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, NEIDE
MORENO GOES DE OLIVEIRA, PAULO GOMES, PAULO SERGIO DE SOUZA,
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA, MARIA EUNICE SILVA BAHIA,
SUELI
DE
SOUZA,
TÂNIA
APARECIDA
GUERRERO,
VAGNER
VASCONCELOS, VALERIA DE OLIVEIRA, ROSANA BRANCO LANNA e
SOLANGE
MARIA
CARVALHO
GUIMARÃES
OKUNAMI,
é
agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram
o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0051272-54.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 10.735 - SV
2
Agravo Interno no 0051272-54.2012.8.26.0053/50000
Agravantes: Luiz Carlos Abelha e outros
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo 5a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
Voto no 10.735
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA
DA
SAÚDE

GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL
PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE
- Direito ao recebimento do benefício em caráter geral
Pagamento das diferenças havidas
Lei no 11.960/09 Juros e
correção monetária Reexame da matéria à luz do artigo
1.030, inciso II, do NCPC RE no 870.947/SE, Tema no 810,
do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ
Adequação do julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 454/457), a controvérsia
relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de
mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora,
em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 412/423) e
recurso extraordinário (fls. 425/439) nos autos, abordando a questão
sobre a incidência da Lei no 11.960/09, na apuração do débito, tema este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0051272-54.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 10.735 - SV
3
julgado pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito
deve prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, ATA no 27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no
sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0051272-54.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 10.735 - SV
4
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos efeitos
de sua decisão em causas que versem sobre precedentes vinculantes,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão
do caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias Toffolli, DJe 04.09.2017;
AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE 930.467/PR,
Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 397/409, cabendo
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo das parcelas devidas, quanto aos
juros: a) aplicar-se-á a taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; b)
taxa de juros correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança
após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal,
e o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo, considerada a aplicação do IPCA-E a partir de julho/09.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0051272-54.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 10.735 - SV
5
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões
do C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)